Tribunal: STF
Processo: HC 88759
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS
   REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
   INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
   ADMINISTRATIVA E PENAL. ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS QUE
   NÃO É ADMITIDA NA VIA ESTREITA DO PRESENTE WRIT.
I - Denúncia
   que bem individualiza as condutas e  expõe o fato criminoso,
   preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, não
   se declara inepta a denúncia se o seu teor permitir o exercício
   do direito de defesa.
II - O trancamento da ação penal, em
   habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser
   aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não
   ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em
   tese.
III - As esferas administrativa e penal são independentes,
   razão pela qual o arquivamento de procedimento administrativo não
   vincula a atuação do Ministério Público na instância penal.
IV -
   Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a análise
   aprofundada de fatos e provas.
V - Ordem denegada.